Tribunal: CARF
Processo: 10380.722368/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722368/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.378 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JOÃO BATISTA AUGUSTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES, COM INSTRUÇÃO E
MÉDICAS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes,
médicas e com instrução própria e de seus dependentes, desde que atendam aos
requisitos legais para dedutibilidade e os valores pagos sejam devidamente
comprovados por documentação hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722368/2010-39
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722368/2010-39

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/47):
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 23 a 29, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 10.229,91.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 24 a 27), a autoridade
fiscal informou, em suma, que, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu
intimação, e, assim, o lançamento de ofício decorreu da apuração das seguintes
infrações:
· Dedução indevida de dependente: foi glosado o valor de R$ 12. 676, 80,
deduzido indevidamente, por falta de comprovação.
· Dedução indevida de Despesas Médicas: foi glosado o valor de R$ 2.504,23
deduzido indevidamente, por falta de comprovação.
· Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial ou por Escritura
Pública: foi glosado o valor de R$ 5.562,87, deduzido indevidamente, por
falta de comprovação.
· Dedução indevida de Instrução: foi glosado o valor de R$ 12.403,30,
deduzido indevidamente a título, por falta de comprovação.
Na impugnação de fls. 02 e 03, apresentada em 30/06/2010, acompanhada dos
documentos de fls. 04 a 11, o interessado alegou, em suma, que a Notificação apurou
imposto de R$ 5.205,27 e o valor correto após retificação é R$ 1.012,69; e que as
deduções de dependentes são estritamente daqueles a que tem direito, bem como a
dedução de pensão alimentícia está acompanhada da devida homologação e as despesas
médicas estão devidamente deduzidas no seu contracheque.
Em observância ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, que alterou
a Instrução Normativa RFB no 985, de 2009, o Serviço de Fiscalização da
DRF/FORTALEZA/CE analisou as questões de fato constantes na manifestação do
contribuinte e, por meio do Despacho Decisório datado de 26/03/2013 (fls. 34), decidiu
deferir a proposta de manutenção parcial da exigência tributária, alterando o
imposto suplementar para R$ 4.333,75, com base no Termo Circunstanciado de fls.
30 a 33, no qual constou, em suma, que, da análise dos documentos apresentados pelo
contribuinte, verificou-se o que segue:
· Dedução com dependentes: o contribuinte apresentou certidão de nascimento dos
seguintes filhos: Davi José Rodrigues Augusto, nascido em 19/05/2005, e João
Rodrigues Augusto, nascido em 11/02/2003, justificando a dedução com estes
dependentes; quanto à Helena Braga da Costa Augusto, nascida em 17/05/1987, é filha
do contribuinte, porém, não constou na relação de dependentes informados na
declaração e não será considerada na revisão;
· O contribuinte não apresentou documentos referentes aos demais, razão pela qual
será mantida a glosa dos dependentes: 1.Brenda Stefanie de Oliveira Rodrigues, 2.Kauã
Braga da Costa Augusto Santana, 3.Wendel Igor de Oliveira Ferreira, 4.Maria Iraci
Augusto, 5.Bruna Sthephanie de Oliveira Rodrigues, e 6.Willian Axel de Oliveira
Rodrigues.
· O contribuinte não apresentou documentos para comprovar Despesas com
Instrução no valor de R$ 12.403,30, razão pela qual a glosa deve ser mantida;
· O contribuinte não apresentou documentos para comprovar Despesas Médicas no
valor de R$ 2.504,23, razão pela qual a glosa deve ser mantida.
· Dedução indevida de Pensão Alimentícia: o contribuinte apresentou comprovante
anual de rendimentos onde consta o pagamento da pensão, porém, não apresentou a
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722368/2010-39

homologação da pensão ou acordo homologado judicialmente para comprovar que a
dedução pode ser utilizada na declaração do IR, razão pela qual a glosa deve ser
mantida.
O interessado foi cientificado desse Despacho Decisório em 11/04/2013 (fls. 36) e não
apresentou novo questionamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE DEDUÇÕES.
Mantida a glosa das deduções relativas a despesas médicas e despesas com instrução,
por falta de comprovação.
Cabe restabelecer em parte a dedução com dependentes, de acordo com previsão legal e
comprovantes apresentados.
É permitida a dedução a título de pensão alimentícia de importâncias comprovadamente
pagas em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão, em 27/08/2014 (fls. 51), o contribuinte, em 26/09/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 53), insurgindo-se contra a manutenção das despesas glosadas,
requerendo, ao final, a revisão da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 54/59.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas de dependentes, com instrução e médicas declaradas:
O litígio recai sobre as glosas de dependentes (R$ 9.507,60), com instrução (R$
12.403,30), médicas (R$ 2.504,23), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722368/2010-39

Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado pelo
contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos
dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando
exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação
dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 42/47), e atendo-se às informações contidas na
autuação (fls. 23/29) e no termo circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 30/34), não
há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em requerer a
revisão da decisão recorrida, contudo sem apresentar, como lhe competia, o suporte probatório a
justificar a eventual revisão pretendida – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 44/46), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
DEDUÇÃO – DEPENDENTES
A dedução de dependentes na apuração da base de cálculo do IRPF encontra previsão
no art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que permite considerar como
dependente, entre outros, o cônjuge, o companheiro ou a companheira com quem o
contribuinte conviva há mais de cinco anos ou por período menor se da união resultou
filho, a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho (incisos I a III).
O interessado informou em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2008 dedução
com dependentes no valor de R$ 12.676,80, correspondente a oito dependentes (o valor
permitido por dependente nesse Exercício era de R$ 1.584,60). No trabalho de malha
dessa declaração, a dedução respectiva foi glosada por falta de comprovação. Em sede
de revisão de ofício do lançamento, a autoridade lançadora considerou comprovada a
relação de dependência de duas das pessoas declaradas pelo contribuinte,
acolhendo em parte alegação contida na impugnação, e manteve a glosa da dedução
relativa a seis dependentes. Cientificado do resultado da revisão de ofício do
lançamento, o contribuinte não se manifestou, não havendo justificativa para
alteração desse item do lançamento.
DESPESAS MÉDICAS
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722368/2010-39

(...)
O ora interessado deduziu em sua DAA/2008 despesas médicas no total de R$ 2.504,23,
que foram glosadas por falta de comprovação. Em sede de revisão de ofício do
lançamento, a autoridade lançadora considerou que as despesas médicas declaradas não
foram comprovadas. Cientificado do resultado da revisão de ofício do lançamento, o
contribuinte não se manifestou, não havendo justificativa para alteração desse item
do lançamento.
(...)
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
(...)
O ora interessado deduziu em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2008 despesas
com instrução no valor total de R$ 12.403,30, glosadas por falta de comprovação. Em
sede de revisão de ofício do lançamento, a autoridade lançadora considerou que não
foram comprovadas as despesas com instrução declaradas. Cientificado do resultado
da revisão de ofício do lançamento, o contribuinte não se manifestou, não havendo
justificativa para alteração desse item do lançamento.
Com efeito, e corroborando o acerto da decisão recorrida, restaram desatendidos
os requisitos para dedutibilidade das despesas com dependentes, instrução e médicas, razão pela
qual e à mingua de comprovação efetiva das aludidas despesas, mesmo que neste momento
processual, urge a manutenção das glosas e do crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original